Tribunal: TJSP
Processo: 1005132-10.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA.
RESPONSABILIDADE - Contratação fraudulenta de empréstimo - Laudo pericial atestando a falsidade da assinatura - Instituição bancária requerida se conformou com a declaração de inexistência da relação - Risco da atividade - Fortuito

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA.
RESPONSABILIDADE - Contratação fraudulenta de empréstimo - Laudo pericial atestando a falsidade da assinatura - Instituição bancária requerida se conformou com a declaração de inexistência da relação - Risco da atividade - Fortuito interno - Súmula 479 do STJ - Compete às instituições bancárias empreender esforços no sentido de impedir o uso de seus serviços para fins ilegais, especialmente no que tange à realização de contratações em nome de terceiros.
DANOS MATERIAIS - Pretensão de devolução em dobro - Não acolhimento - Ausente prova de má-fé da instituição bancária ou violação à boa-fé objetiva - Devida, ainda, a restituição, pelo autor, do importe depositado indevidamente em sua conta bancária, incidindo apenas correção monetária.
DANOS MORAIS - Contratação que trouxe percalços ao consumidor, que por meses sofreu descontos em seu benefício previdenciário (verba de natureza alimentar) e, mesmo tendo buscado solucionar a questão diretamente junto à instituição bancária e por intermédio do Procon, não obteve êxito - Abalo extrapatrimonial evidenciado - Fixação do "quantum" indenizatório no importe de R$ 4.000,00, dadas as peculiaridades do caso concreto - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Vetores preventivo e reparatório da condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.